Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM ONCOLOGIA. LEI N.o 12.732/2012. ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. INÍCIO DO TRATAMENTO. PREVALÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI FEDERAL.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. No caso de neoplasia maligna devem ser observados os parâmetros da Lei n.o 12.732/2012 em contraponto ao disposto no Enunciado n.o 93 do CNJ, notadamente em relação ao prazo para início do tratamento.
3. Hipótese em que o Agravante, de 73 (setenta e três) anos, possui diagnóstico de Neoplasia Maligna de Pele (CID C449), inserido no sistema de regulação em 8/11/2023, sob o Risco Vermelho – Emergência.
4. Observância dos requisitos estabelecidos nos Enunciados n.o 3, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 28, 29, 32, 47, 51, 60, 67, 76,85, 92 e 93. Interpretação sistemática e teleológica.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para determinar que o Agravado forneça à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o procedimento cirúrgico de CE - RECONSTRUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE NARIZ, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência, etc.) às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde da paciente. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.